Tribunal: STF
Processo: HC 189603
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar impetrado por Habib Ribeiro David e outro, em favor de Bruno Sergio da Silva, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca do STJ, nos autos do HC 598.216/ MG.
    Colho da decisão impugnada: 
    “Trata-se de habeas corpus (fls. 3/15) com pedido liminar impetrado em benefício de BRUNO SÉRGIO DA SILVA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Habeas Corpus Criminal n. 1.0000.20.080074-6/000 - fls. 16/24). 
    Depreende-se dos autos que o ora paciente teve a sua prisão preventiva decretada pela prática, em tese, de furtos qualificados (art. 155, § 4.º, incisos II e IV, do Código Penal) (fls. 31/34). 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus, na Corte de origem, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado: 
    "EMENTA: HABEAS CORPUS - FURTOS QUALIFICADOS - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE - DESNECESSIDADE - NÃO SE APLICAM À PRISÃO PREVENTIVA AS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 282, § 3º CPP - URGÊNCIA DETECTADA - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - EXTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL - INOCORRÊNCIA - PORTARIA CONJUNTA Nº 19/PR - TJMG/2020 - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. - Destinado às medidas cautelares mais brandas, o teor do art. 282, §3º do CPP não se aplica à prisão preventiva, especialmente quando verificada certa urgência para sua imposição. - Se verificados elementos indiciários de autoria e materialidade suficientes a adimplir os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva, não há que se falar em revogação da custódia por ofensa ao art. 312 do CPP. - As condições pessoais do investigado reincidente específico em furto e a gravidade concreta dos pretensos fatos, notadamente a prática de crimes patrimoniais, por mais de uma vez, na maioria delas contra idosos, valendo-se da confiança dessas pessoas, atesta a imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. - Não se verifica extemporaneidade no decreto de prisão preventiva se este sucede investigações complexas, quando só em tal momento há a devida individualização das condutas imputadas aos investigados. - Configura supressão de instância a manifestação deste e. Tribunal de Justiça sobre matéria não apreciada pelo juízo de origem." (fl. 16) 
    No presente mandamus, os impetrantes ressaltam que o paciente, em nenhum momento, foi ouvido pela autoridade policial antes da decretação da medida constritiva e que ele ainda não foi indiciado, não tendo sido tampouco reconhecido pelas supostas vítimas. 
    Aduzem que, no caso dos autos, a prisão preventiva do paciente foi decretada sem a sua prévia intimação para apresentar defesa, nos termos do que prevê a nova redação do art. 282, § 3.º, do Código de Processo Penal, e sem que se demonstrasse qualquer justificativa ou fundamentação acerca da existência de urgência ou de perigo de ineficácia da medida que autorizasse a dispensa da sua oitiva prévia. Afirmam que, na hipótese em comento, não havia urgência, já que dentre os supostos fatos investigados e o decreto cautelar transcorreu mais de um ano depois do primeiro fato e mais de seis meses após a ocorrência do último fato. E acrescentam que também não havia perigo de ineficácia da medida, porque o paciente não foi sequer intimado pela Autoridade Policial para prestar esclarecimentos e não apresentou nenhuma conduta que trouxesse prejuízo às investigações. 
    Argumentam que o decreto de prisão preventiva não guarda qualquer relação de contemporaneidade com os fatos que supostamente o justificariam (o último crime em apuração teria sido praticado há pelo menos 6 meses antes de ordenada a custódia cautelar). Sustentam que a complexidade e a demora da investigação não afastam o requisito anteriormente mencionado. Alegam, ainda que a prisão preventiva foi decretada sem que se analisasse a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, constantes do art. 282, § 6.º, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019. 
    Ao final, requerem, liminarmente, seja a ordem concedida para suspender a eficácia do mandado de prisão preventiva expedido no Inquérito Policial n. 0149680- 52.2020.8.13.0024 até o julgamento do mérito do recurso ordinário interposto no Habeas Corpus nº 0800746-94.2020.8.13.0000 ou até o julgamento de mérito do presente habeas corpus. 
    Em caráter definitivo, requerem a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares diversas. 
    É o relatório (eDOC 10, p. 1-3)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o acusado sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP, além de alegadas inconsistências no inquérito policial e falta de intimação do investigado.
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Preliminarmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HC-AgR 129.907/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC-AgR 132.185/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016. 
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP). 
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF. 
    Isso porque a prisão do acusado está lastreada principalmente na necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, haja vista que no o paciente encontra-se em local incerto. Ademais, o paciente apresenta maus antecedentes, o que justifica a prisão também para proteção da ordem pública para evitar reiteração.
    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem:
    “(…) 
    No tocante à alegada inobservância do art. 282, §3º, do CPP, que determina a intimação da parte contrária do pedido de aplicação de medida cautelar, entendo que tal formalidade não se aplica à prisão preventiva. Isso porque, os requisitos da custódia, mais rígidos do que os das cautelares previstas no art. 319 do CPP, quando aferidos, demandam sua aplicação imediata. 
    Além disso, verifico que há urgência na sua imposição, uma vez que os fatos hipotéticos são graves e reiterados, sem contar que o investigado se encontra em local incerto e não sabido. 
    Noutro giro, ao contrário do que alega os impetrantes, entendo que no caso em apreço os elementos indiciários exigidos pela legislação processual em relação à autoria se encontram consubstanciados no teor do Relatório Circunstanciado de Investigação levado à cabo pela Polícia Civil. Nesse documento consta a narrativa detalhada dos investigadores, que, através dos seus tirocínios, conseguiram relacionar diversas imagens obtidas do sistema de segurança das agências bancárias à fisionomia e o modus operandi já utilizado pelos investigados em outras ocorrências. 
    A propósito, nos termos do art. 312, caput, do CPP, para a admissibilidade da prisão preventiva, é bastante a existência de indícios de ser o paciente autor do delito e de provas de ocorrência de fato criminoso. 
    Por outro lado, a via estreita do writ impede dilação fática probatória tendente ao juízo de certeza quanto a autoria delitiva, o qual somente é necessário no momento da prolação de sentença eventualmente condenatória. 
    Sobre a adequação da prisão preventiva, também a despeito das alegações dos impetrantes, entendo que a decisão conversória apresentou fundamentos concretos e suficientes para se justificar, nos ditames dos arts. 312 e 313 do CPP 
    (…)
    Vê-se, do teor da decisão transcrita acima, que existe uma periculosidade concreta na conduta imputada ao investigado, delineada pela pretensa prática de diversos crimes patrimoniais, em concurso de agentes, contra pessoas, normalmente, idosas, abusando, em tese, da confiança depositada nele por elas. Tais elementos, portanto, evidenciam a gravidade dos supostos atos e a necessidade da prisão preventiva para proteger a ordem pública. 
    (…)
    Soma-se a isso o fato de que o paciente é reincidente específico em crime de furto e possuidor de maus antecedentes, como se pode ler da CAC à p. 161/165, o que demonstra certa periculosidade social do paciente e indica a imprescindibilidade da prisão preventiva para o acautelamento da ordem pública. 
    Assim, não há qualquer violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX da CRFB/88), encontrando-se o decreto constritivo devidamente baseado no caso em questão. 
    Destarte, existem motivos concretos que ensejam a manutenção da custódia imposta, ao menos por ora, tendo em vista a necessidade de se resguardar a ordem pública, não havendo que se falar, ainda, em fixação de medidas cautelares diversas da prisão, eis que insuficientes para o fim acautelatório, nos termos da fundamentação expendida alhures, notadamente pela gravidade concreta da conduta e a aparente insistência do paciente na prática de crimes de mesma natureza. 
    Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade dos supostos fatos em relação à decretação da prisão preventiva, em análise das circunstâncias do feito de origem, entendo que deve ser afastada tendo em vista que o transcurso do tempo observado de 06/08/19, dia do último fato em investigação, até 12/02/2020, data da decretação da prisão, é perfeitamente compatível com a complexidade peculiar ao caso concreto e com o andamento das investigações necessárias à deflagração do processo-crime. 
    Ressalto, a propósito, somente após a elaboração do Relatório Circunstanciado de Investigação pela Polícia Civil, no qual foi feita análise de imagens das câmeras de segurança das agências bancárias, foi possível delinear as condutas perpetradas pelos investigados, sucedendose profundo detalhamento dos delitos em apuração. Não há, assim, extemporaneidade no decreto cautelar, estando este em conformidade com o §2º do art. 312 do CPP, incluído pela Lei nº 3.964/19” (eDOC 3, p. 4-8, grifo nosso)
    Vê-se, assim, que a decisão impugnada está devidamente fundamentada, pois motiva a verificação dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva decretada, de modo que não vislumbro manifesto constrangimento ilegal, a autorizar a supressão de instância.
    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente